Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNCEF. DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos Planos de Benefícios Definidos, vigora o princípio do mutualismo, uma vez que os riscos são distribuídos entre os participantes, o que faz com que as contribuições possam variar de acordo com o plano de custeio periodicamente elaborado.
2. Caso haja déficit atuarial, ou seja, insuficiência de recursos para cobertura dos compromissos do Plano de Benefícios, é possível a estipulação de contribuições extraordinárias (art. 19 da Lei Complementar 109/2001).
3. Embora a apelada tenha demonstrado que o valor deficitário a ser equacionado chega a R$18.618.242.246,88, montante muito superior ao aporte feito pela Caixa Econômica Federal, é temerário concluir, sem prova pericial, que o apelante deve continuar a arcar com as contribuições extraordinárias no valor em que são descontadas atualmente.
4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.